Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706282-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOILDES DE CASTRO OLIVEIRA DE ANDRADE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID no 77936304) opostos por JOILDES DE CASTRO OLIVEIRA DE ANDRADE contra o acórdão de ID no 77211794, proferido nos autos da apelação, cuja ementa tratou da possibilidade de descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor, nos termos do Tema 1085 do STJ. O resultado do julgamento do recurso foi por maioria de votos, tendo sido designado para lavrar o acórdão o prolator do primeiro voto vencedor, em razão de ter sido este o entendimento prevalecente, pois como relator originário fui vencido (ID no 77211794). Após a publicação do acórdão, foram opostos os presentes embargos de declaração, nos quais o embargante alega omissão e contradição no julgado, requerendo saneamento das falhas apontadas, atribuição de efeitos modificativos e prequestionamento de dispositivos legais. As contrarrazões foram apresentadas (ID 78388238), pugnando pelo não provimento do recurso. Nos termos do art. 118 do Regimento Interno, “proferidos os votos, o Presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor”, e, conforme § 3o do mesmo dispositivo, “a vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”. No presente caso, como fui o relator do voto vencido, os autos devem ser encaminhados ao prolator do primeiro voto vencedor, em conformidade com a norma regimental. Posto isso, determino à Secretaria que proceda às devidas providências para redistribuição dos autos à e. Relatora Designada, observando-se o disposto no art. 118 do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador